Tribunal: TJSP
Processo: 1036559-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Servidor Público Estadual Inativo – Pretensão de percepção da Gratificação de Gestão Educacional, concedida aos servidores na ativa – Caráter geral do benefício que se caracteriza como aumento salarial – Inteligência dos artigos 6o e 7o da EC 41/03 – Extensão aos servidores inativos – Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) – As diferenças devidas deverão ser

Ementa:
Servidor Público Estadual Inativo – Pretensão de percepção da Gratificação de Gestão Educacional, concedida aos servidores na ativa – Caráter geral do benefício que se caracteriza como aumento salarial – Inteligência dos artigos 6o e 7o da EC 41/03 – Extensão aos servidores inativos – Tese firmada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) – As diferenças devidas deverão ser acrescidas de correção monetária nos termos da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça (IPCA-E), desde quando devidas, e juros de mora em conformidade com os índices da caderneta de poupança, desde a citação, conforme entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810) – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1036559-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOÃO
VALENTINO ZORZETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036559-13.2019.8.26.0053 - Voto no 19280
2
VOTO No 19280
APELAÇÃO CÍVEL No 1036559-13.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: JOÃO VALENTINO ZORZETO
Juiz de 1a Instância: Fausto José Martins Seabra
Servidor Público Estadual Inativo Pretensão de percepção da
Gratificação de Gestão Educacional, concedida aos servidores na
ativa Caráter geral do benefício que se caracteriza como aumento
salarial Inteligência dos artigos 6o e 7o da EC 41/03 Extensão
aos
servidores
inativos

Tese
firmada
no
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) As diferenças devidas
deverão ser acrescidas de correção monetária nos termos da Tabela
Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça (IPCA-E), desde quando
devidas, e juros de mora em conformidade com os índices da
caderneta de poupança, desde a citação, conforme entendimento
firmado pelo Colendo Supremo Tribunal de Justiça no julgamento
dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema no 810) Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de ação proposta por João Valentino Zorzeto em
face da São Paulo Previdência SPPREV, em que postula o recebimento da Gratificação
de Gestão Educacional GGE, desde a data em que instituída aos servidores em atividade,
com o apostilamento do título e o pagamento das diferenças devidas, observada a
prescrição quinquenal.
A r. sentença julgou procedente o pedido para reconhecer o
direito do autor à percepção da Gratificação de Gestão Educacional GGE, prevista na Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, desde a sua entrada em vigor, com a condenação da
ré à obrigação de fazer (integrar a gratificação aos proventos mensais do requerente) e ao
pagamento das verbas vencidas acrescidas de juros e correção monetária. Determinou que a
ré arque com as custas processuais e honorários advocatícios a serem fixados quando da
liquidação do julgado.
Inconformada apela a ré na busca da inversão do julgado.
Sustenta que a GGE não se estende aos servidores inativos uma vez que a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036559-13.2019.8.26.0053 - Voto no 19280
3
Complementar no 1.256/15 em seu artigo 8o limita a concessão da gratificação em tela aos
servidores em efetivo exercício na Secretaria da Educação em funções estritamente
administrativas e que possuam resultado satisfatório na avaliação periódica de desempenho
individual. Subsidiariamente, postula a aplicação da Lei no 11.960/09.
Recurso processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Ressalte-se, em primeiro lugar, que, julgado o IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, não é hipótese de sobrestamento do feito. Como já ressaltado
por esta C. 1a Câmara de Direito Público por ocasião do julgamento 21/02/2019 da
Apelação Cível no 1052357-48.2018.8.26.0053, de relatoria do Eminente Desembargador
Luís Francisco Aguilar Cortez, e do qual participei como terceiro juiz:
“De início, anoto não ser o caso de suspensão, tendo em vista que o
IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, mencionado no recurso, já foi julgado
por este E. Tribunal de Justiça em 13/04/2018, sendo possível, agora, o
julgamento das ações que versem sobre tema idêntico ao abordado naquele
feito.”
Feita essa observação, mostra-se pertinente para a solução da
questão a consideração da conduta adotada pela Administração Pública Estadual em
relação a seus servidores nos últimos anos.
Trata-se da circunstância, verificada no Estado de São Paulo,
de reiterada produção legislativa que, indevidamente, concede, sob a forma de
gratificações, verdadeiros aumentos e reajustes de inegável caráter geral.
O que se verifica é uma conduta estatal que, afastada do
imperativo cumprimento dos preceitos impostos pelos princípios constitucionais da
moralidade e da igualdade, caracteriza verdadeira fraude à lei, a impor tratamento
condizente com tamanha ilicitude na apreciação das demandas trazidas ao Judiciário.
De tempos em tempos, conforme se consolida no Poder
Judiciário o entendimento de que determinada gratificação é reajuste remuneratório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036559-13.2019.8.26.0053 - Voto no 19280
4
disfarçado e surgem novas reivindicações dos servidores por aumentos salariais, edita-se
nova lei, concedendo outra “gratificação” a todos os integrantes em atividade em uma ou
outra Secretaria.
Tal política resultou em artificial e indevida manutenção dos
valores correspondentes ao padrão e ao salário base praticamente sem reajuste. Por isso,
para se aferir o real valor percebido a título de vencimento, é necessário perquirir, uma a
uma, a natureza das chamadas gratificações que integram os proventos dos autores.
A lei no 1.256/2015 instituiu a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) “aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação” (art. 8o), aos Diretores de
Escola, Supervisores de Ensino e Dirigente Regionais de Ensino (art. 9o).
A lei, conforme se observa, não condiciona o recebimento do
benefício ao exercício de atividades distintas ou a qualidades pessoais diferenciadas,
apenas limitando seu âmbito de incidência a determinados cargos. Cuida-se, portanto,
quanto aos cargos especificados, de benefício de caráter genérico, o que a qualifica como
aumento salarial.
Assim, considerado o disposto no artigo 7o da EC no 41/2003,
é hipótese de extensão da gratificação ao autor, ora apelado, assim como de seus reflexos
sobre os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e a sexta-parte), nos termos do artigo
9o, §1o da Lei Complementar no 1.256/2015.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda 1a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO SERVIDORA ESTADUAL INATIVA
Pretensão ao recebimento de Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar
Estadual no 1.256/15 Possibilidade Autora que, como
diretora de escola, pertencia às classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da
Educação, nos termos do art. 4o, II, "a", da Lei
Complementar Estadual no 836/97 Incidência da tese
fixada em sede do julgamento do IRDR no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036559-13.2019.8.26.0053 - Voto no 19280
5
0034345-02.2017.8.26.0000
JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Observação das teses
fixadas pelo STF
Inteligência do RE no 870.947

Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP 1a
Câmara
de
Direito
Público

AC
no
1013179-58.2019.8.26.0053 Rel. Des. Marcos Pimentel
Tamassia j. 14.08.2019).
APELAÇÃO - Servidora pública estadual inativa,
integrante das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério da Secretaria Estadual da Educação -
Pretensão ao recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) Possibilidade - Definição da questão
em IRDR, pela Turma Especial desta Seção de Direito
Público,
com
efeito
vinculante,
uniformizando
a
jurisprudência desta Corte - Lei Complementar no
1.256/2015 - Natureza remuneratória, geral e impessoal
da vantagem - Extensão aos inativos/pensionistas -
Acréscimos com observância a orientação do E. STF no
tema 810, e ao tema 905, pelo C. STJ, segundo a
modulação e o que transitar em julgado nos feitos
correlatos a essas teses. RECURSO VOLUNTÁRIO E
REEXAME
NECESSÁRIO
DESPROVIDOS,
com
determinação. "A Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria
Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores
inativos, que tiverem direito à paridade." (Tema 10, tese
fixada no IRDD no 0034345-02.2017.8.26.0000). (TJSP 1a
Câmara
de
Direito
Público

AC
no
1003745-45.2019.8.26.0053 Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei j. 09.05.2019).
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA
GGE Extensão aos inativos Tese fixada no IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000

Recurso
voluntário
e
reexame necessário não providos. (TJSP 1a Câmara de
Direito Público AC no 1005105-70.2017.8.26.0510 Rel.
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez j. 24.04.2019).
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
INATIVO/PENSIONISTAS

INTEGRANTE
DAS
CLASSES DE SUPORTE PEDAGÓGICO DO QUADRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036559-13.2019.8.26.0053 - Voto no 19280
6
DO
MAGISTÉRIO

LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL no 1.256/2015 GGE (GRATIFICAÇÃO DE
GESTÃO EDUCACIONAL) DIREITO. É aplicável o
artigo 7o da EC 41/03, no sentido de estender aos inativos
e pensionistas, a gratificação concedida com exigência de
efetivo exercício como a Gratificação de Gestão
Educacional (LC no 1.256/15), resgatada de maneira
indistinta aos servidores da ativa. Decisão mantida.
Recurso desprovido. (TJSP
1a Câmara de Direito
Público AC no 1054351-14.2018.8.26.0053 Rel. Des.
Danilo Panizza j. 27.03.2019)
Por
fim,
destaca-se a
tese
firmada
no
IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10) no sentido de que “A Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade”.
As diferenças devidas deverão ser acrescidas de correção
monetária nos termos da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça (IPCA-E), desde
quando devidas, e juros de mora em conformidade com os índices da caderneta de
poupança, desde a citação, conforme entendimento firmado pelo Colendo Supremo
Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810).
Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso da São
Paulo Previdência, mantida a r. decisão recorrida.
Negado provimento ao recurso, arcará a ré com os honorários
recursais a serem fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 11 e
§4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
O caso é, assim, de negar provimento ao recurso interposto
pela São Paulo Previdência SPPREV nos autos da ação proposta por João Valentino
Zorzeto (Processo no 1036559-13.2019.8.26.0053 3a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036559-13.2019.8.26.0053 - Voto no 19280
7
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator